Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0703234-69.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: RAQUEL BATISTA COSTA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PH Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã que indeferiu requerimento de penhora de percentual da remuneração da executada Raquel Batista Costa da Silva, formulado no cumprimento de sentença decorrente da cobrança judicial de valores representados por cheques. O agravante sustenta que foram adotadas diversas providências para localização de bens, incluindo pesquisas no Sistema Nacional de Restrição Judicial de Veículos Automotores (Renajud), tentativas de penhora de restituição de imposto de renda e diligências extraprocessuais, sem êxito. Argumenta que a agravada exerce cargo público e recebe remuneração bruta superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), conforme contracheques e declaração de imposto de renda juntados aos autos, razão pela qual a constrição de quinze por cento (15%), ou de percentual menor, não comprometeria a dignidade da executada. Defende a relativização da impenhorabilidade salarial com fundamento no Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça e nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222, que admitem a mitigação da regra desde que preservado o mínimo existencial. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a penhora de parcela dos rendimentos da executada, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com vistas a evitar o arquivamento provisório do feito e a frustração do direito creditício. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento (id 80618873). O preparo recolhido (id 80619369). A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração da agravada no cumprimento de sentença. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor objeto da presente execução não possui natureza alimentar, pois decorre de decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques. Extrai-se dos autos que a renda média mensal da agravada é de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), quantia que não ultrapassa o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não ficou demonstrado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. O requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige os mesmos pressupostos da tutela recursal, especialmente a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, os quais, no caso concreto, mostram-se ausentes. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal e o requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator